Tribunal: TJDFT
Processo: 0707497-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. DESEQUILÍBRIO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que reconheceu de ofício a abusividade de cláusula de eleição de foro e declinou da competência para a circunscrição judiciária de Valparaíso-GO.
2.Segundo o art. 63, caput, do Código de Processo Civil, “as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.”
3. A utilização da cláusula de eleição de foro visa a prestigiar acordo de vontade entre as partes, que escolheriam qual seria o foro competente para o processamento e julgamento de eventuais futuras demandas.
4. Ocorre que o art. 63, §3o, do CPC, enuncia que, antes da citação, caso verificada abusividade da cláusula de eleição de foro, poderá, de ofício, ter reconhecida sua ineficácia pelo juiz.
5. É o caso destes autos, nos quais se verifica a ausência de justificação plausível para a escolha aleatória de foro que não seja o do domicílio das partes ou o local de cumprimento da obrigação.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.